Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ARTIGOS 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE.
1. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
2. Havendo dúvidas sobre a melhor posse do imóvel, ad cautelam, deve-se manter a coisa em poder de quem com ela se encontra.
3. A situação do imóvel deve ser mantida no estado em que se encontra, até que se demonstre a melhor posse, após a devida instrução do feito.
4. Recurso conhecido e provido.